Tribunal: STF
Processo: ADPF 953
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada por Rede Sustentabilidade, partido político com representação no congresso nacional, em que objetiva a imediata suspensão do 12º concurso para provimento de serventias extrajudiciais do Estado de São Paulo, organizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com data de realização da prova prevista para 20/03/2022.



    Almeja, ao final, uma adequação editalícia para correção de ofensas a preceitos constitucionais que reputa existentes. 



    A autora da Arguição divisa uma possível ofensa ao sistema de inclusão e emancipação da população negra, haja vista o desrespeito do edital do certame aos ditames do “arcabouço normativo pátrio de combate ao racismo e promoção da igualdade racial, composto pela Constituição Federal de 1988, Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância (Decreto 10.932/2022, com status de norma constitucional), Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial (Decreto 65.810/1969, com status de norma supralegal), pela Lei 7,716/1989, Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/2010)”. (eDOC 01)



    A esse conjunto normativo, ressalta a autora, soma-se a declaração de constitucionalidade da política de reserva de vagas para negros em concursos públicos que foi confirmada por esta Corte nos autos da ADC 41, à unanimidade.



    De maneira mais específica, elucida que a lesão a preceitos fundamentais estaria a ocorre em razão da não aplicação, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de critérios obrigatórios de alternância na etapa de nomeação dos candidatos aprovados por meio de cotas raciais no concurso público de serventias cartorárias de São Paulo. Aponta o Art. 3º, IV da CF/88 como diretamente ferido.



    Questiona ainda a ausência, no edital, de estipulação vocacionada a permitir que a inscrição de candidato negro possa ser impugnada motivadamente a qualquer tempo e que, adicionalmente, possa ela ser verificada e validada por meio de uma Comissão de Hetereoidentificação, cujas regras já são adotadas em outros certames. 



    É breve o relatório.



    Decido.



    A presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não merece conhecimento.



    No tocante à aplicação do princípio da subsidiariedade na ADPF, a Lei 9.882/1999 impõe que ela somente seja admitida se não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade (Art. 4°, § 1°).



    Assim, a análise sobre a eficácia da proteção de preceito fundamental nesse processo deve ter em vista um enfoque objetivo ou de proteção da ordem constitucional objetiva. 



    Assim, levando em conta o caráter acentuadamente objetivo da arguição de descumprimento, o juízo de subsidiariedade há de considerar, especialmente, os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional. 



    Nesse sentido, destaco decisão monocrática do Min. Celso de Mello, na ADPF 126-MC, datada de 19.12.2007: 



    “O diploma legislativo em questão – tal como tem sido reconhecido por esta Suprema Corte (RTJ, 189/395-397, v. g.) – consagra o princípio da subsidiariedade, que rege a instauração do processo objetivo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, condicionando o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à ausência de qualquer outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade indicada pelo autor: (...) O exame do precedente que venho de referir (RTJ 184/373-374, rel. min. Celso de Mello) revela que o princípio da subsidiariedade não pode – nem deve – ser invocado para impedir o exercício da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental, eis que esse instrumento está vocacionado a viabilizar, numa dimensão estritamente objetiva, a realização jurisdicional de direitos básicos, de valores essenciais e de preceitos fundamentais contemplados no texto da Constituição da República. (...) Daí a prudência com que o Supremo Tribunal Federal deve interpretar a regra inscrita no art. 4o, § 1o, da Lei n. 9.882/99, em ordem a permitir que a utilização dessa nova ação constitucional possa efetivamente prevenir ou reparar lesão a preceito fundamental causada por ato do Poder Público. Não é por outra razão que esta Suprema Corte vem entendendo que a invocação do princípio da subsidiariedade, para não conflitar com o caráter objetivo de que se reveste a arguição de descumprimento de preceito fundamental, supõe a impossibilidade de utilização, em cada caso, dos demais instrumentos de controle normativo abstrato: (...) A pretensão ora deduzida nesta sede processual, que tem por objeto normas legais de caráter pré-constitucional, exatamente por se revelar insuscetível de conhecimento em sede de ação direta de inconstitucionalidade (RTJ 145/339, Rel. Min. Celso de Mello – RTJ, 169/763, Rel. Min. Paulo Brossard – ADI 129/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Celso de Mello, v. g.), não encontra obstáculo na regra inscrita no art. 4o, § 1o, da Lei n. 9.882/99, o que permite – satisfeita a exigência imposta pelo postulado da subsidiariedade – a instauração deste processo objetivo de controle normativo concentrado. Reconheço admissível, pois, sob a perspectiva do postulado da subsidiariedade, a utilização do instrumento processual da arguição de descumprimento de preceito fundamental”. Em outros termos, o princípio da subsidiariedade – inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão – contido no art. 4°, § 1°, da Lei n.° 9.882, de 1999, há de ser compreendido no contexto da ordem constitucional global”. Destaquei



    Se se considera o caráter enfaticamente objetivo do instituto (o que resulta inclusive da legitimação ativa), meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. Nesse sentido, não se pode perder a dimensão de que a ADPF é destinada, basicamente, a resguardar a integridade da ordem jurídico-constitucional. 



    No caso dos autos, não verifico controvérsia constitucional apta a ensejar o controle de constitucionalidade pela via objetiva. 



    A situação trazida aos autos, a envolver, eminentemente, a impugnação ao edital do 12º concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de São Paulo, atacando ato do Poder Judiciário do Estado de São Paulo (edital de concurso público), demonstra, a mim parece, a subjetividade do direito supostamente atacado. Em casos assim, o conflito pode ser ampla e eficazmente discutido na via ordinária. 



    Entendendo ser possível, em casos excepcionais, admitir, em tese, a propositura de ADPF diretamente contra ato do Poder Público, nas hipóteses em que, em razão da relevância da matéria, a adoção da via ordinária acarrete danos de difícil reparação à ordem jurídica.



    No entanto, não é está a hipótese dos autos.



    O pleito, ajuizado às vésperas da data designada para a realização da prova do concurso (20/03/2022) (eDoc. 08 - fls. 13), sugere que a autora busca utilizar-se da ADPF como mais um instrumento recursal para se insurgir contra os termos editalícios, tornados públicos, destaco, desde novembro de 2021.



    Registro, ainda, que a questão da subsidiariedade da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes precedentes: ADPF n 12, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 26.3.2001; ADPF n. 13, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 5.4.2001; ADPF n 3, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 27.2.2004; ADPF n. 33, de minha relatoria, DJ 27.10.2006; e ADPF n. 183, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 5.8.2009.



    Assim, tendo em vista a existência de outras medidas processuais cabíveis e efetivas para questionar o ato em apreço, bem como a legislação e normatização que os embasa, entendo que o conhecimento do presente pedido de ADPF é incompatível com uma interpretação adequada do princípio da subsidiariedade.



    Ante o exposto, não conheço da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (Art. 4º, caput e § 1º da Lei 9.882/99).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente